Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740320-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITAL VALE ENERGY ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL, COMERCIO DE MINERIOS, CONSTRUCAO CIVIL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITAL ENERGY ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL, COMÉRCIO DE MINÉRIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória, rejeitou a alegação de incompetência territorial (ID 141082705, autos originais). Preparo recolhido (ID 41701712). A agravante não postula pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator